Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600581-32.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
26/08/2025
Número: 0600581-32.2024.6.16.0143

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 10/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600581-
32.2024.6.16.0143, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pela(o)
candidata(o), requerente: Eleicao 2024 Antônio Vieira Martins Vereador, Antônio Vieira Martins,
com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e
determinando ao prestador que recolha ao Tesouro Nacional, o valor de R$339,31 (trezentos e trinta
e nove reais e trinta e um centavos), nos termos do artigo 32, §2º, da mesma Resolução acima.
(Prestação de Contas Eleitorais Final da(o) Requerente Eleicao 2024 Antônio Vieira Martins
Vereador, Antônio Vieira Martins, que concorreu a cargo eletivo no Município de Cascavel/PR.
Verificou-se, que o(a) interessado(a) cumpriu parcialmente as disposições exigidas pela Lei das
Eleições nº 9.504/97 e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral. O prestador
declarou gastos com impulsionamento de conteúdo no valor total de R$500 (quinhentos reais),
sendo emitida nota fiscal para o CNPJ de campanha do candidato, no valor de R$839,31 (oitocentos
e trinta e nove reais e trinta e um centavos), sendo que a diferença de R$339,31 (trezentos e trinta e
nove reais e trinta e um centavos) caracteriza omissão de receitas e gastos eleitoral, bem como
representa 5,47% do total das receitas declaradas na prestação de contas. Embora o candidato
tenha apresentado a nota explicativa, no qual alega que sua filha teria realizado o pagamento do
facebook no valor de R$500 (quinhentos reais), alegando estar amparado pelo artigo 43 da
Resolução TSE 23.607/2019, verificou-se que a nota fiscal 94828632, emitida pelo Facebook, está no
CNPJ de campanha do candidato e, portanto, trata-se de gasto de campanha que deveria ter sido
pago com recursos de campanha. Embora a irregularidade seja grave, o percentual é relativamente
baixo frente ao valor global da movimentação de campanha realizada pelo candidato, razão pela
qual aplicou-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para considerar a
irregularidade objeto de ressalvas das contas apresentadas. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTONIO VIEIRA MARTINS (EMBARGANTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANTONIO VIEIRA MARTINS VEREADOR
(EMBARGANTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(EMBARGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44700593
24/08/2025
09:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44700593 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293990400000043639510
Número do documento: 25082409293990400000043639510
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:09:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.077

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600581-32.2024.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 ANTONIO VIEIRA MARTINS VEREADOR
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
EMBARGANTE: ANTONIO VIEIRA MARTINS
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ELEIÇÕES 2024. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
recurso eleitoral, mantendo a sentença que aprovou as contas com ressalvas e
determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. O embargante alega omissão no acórdão quanto ao argumento de que a
devolução de valores ensejaria enriquecimento ilícito do Tesouro Nacional, e
ausência de fundamentação legal para a determinação de devolução ao Erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado é
omisso ao não considerar o argumento de que a devolução de valores ao Tesouro
Nacional configuraria enriquecimento ilícito, considerando que os recursos foram
depositados pela filha do prestador de contas na plataforma Facebook,
impossibilitando a emissão de nota fiscal em nome dela; e (ii) se há ausência de
fundamentação legal para a determinação de devolução de valores ao Erário.

Num. 44700593 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293990400000043639510
Número do documento: 25082409293990400000043639510
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:09:13
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão analisou expressamente a questão da devolução de valores,
esclarecendo que houve emissão de nota fiscal eletrônica no CNPJ de campanha,
mas parte dos valores não transitou pela conta corrente, caracterizando recurso de
origem não identificada.
5. O acórdão fundamentou a determinação de devolução ao Erário no artigo 32, §
1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, e citou precedente desta Corte
Eleitoral Regional, demonstrando a existência de fundamentação legal e
jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento: 1. A emissão de nota fiscal em nome do CNPJ da campanha,
sem o devido trânsito dos valores pela conta bancária, configura utilização de
recursos de origem não identificada. 2. A determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, em casos de recursos de origem não identificada, encontra
respaldo no artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 32, § 1°, VI; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Agravo Regimental no REspe nº060078581, Rel. Min. Kassio Nunes
Marques, Publicação: DJE, 09/09/2024; TRE-UF, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060269990, Acórdão, Rel(a). Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação:
DJE, 27/06/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 20/08/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44700593 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293990400000043639510
Número do documento: 25082409293990400000043639510
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:09:13

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTÔNIO VIEIRA MARTINS contra o Acórdão
nº 67.530, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso eleitoral interposto,
mantendo a sentença que aprovou as contas com ressalvas e determinou o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
O embargante alega, em síntese que (ID 44597247): a) o acórdão é omisso em relação ao
argumento de que a devolução de valores, que ensejaria o enriquecimento ilícito do Tesouro
Nacional, alegando que os recursos provêm da sua filha, a quem não foi possível a emissão da
nota fiscal pelo Facebook como tomadora de serviços; e b) não há fundamentação legal para a
determinação de devolução de valores ao Erário.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pela rejeição dos embargos,
considerando tratar-se de tentativa de rediscussão da matéria (ID 44650125).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Num. 44700593 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293990400000043639510
Número do documento: 25082409293990400000043639510
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:09:13

O embargante alega que o acórdão é omisso quanto ao argumento de devolução de valores,
conforme determinado em sentença e confirmada pelo acórdão, ensejaria o enriquecimento ilícito
da União, porque os recursos foram provenientes da sua filha, sendo impossível ao Facebook
emitir a ela nota fiscal como tomadora do serviço. Além disso, afirmou que não há fundamento
legal para a determinação de devolução de valores ao erário.
As alegações não merecem prosperar, uma vez que, diferentemente do que sustenta, o Acórdão
analisou expressamente as questões apontadas.
Com relação à determinação de devolução de valores, o acórdão embargado explicitou que foi
emitida uma nota fiscal eletrônica no CNPJ da campanha do prestador, no valor de R$ 839,31.
Contudo, comprovou-se o trânsito de apenas R$ 500,00 na conta corrente, enquanto R$ 339,31
não transitaram, configurando recurso de origem não identificada.
Em relação ao argumento referente à ausência de fundamentação para determinar o referido
recolhimento de valores, também não prospera, já que o acórdão esclarece que o montante
caracterizado como recurso de origem não identificada deve ser devolvido ao Erário, em razão do
artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, citando ainda precedente desta Corte,
REl nº 060269990, de relatoria do Des. José Rodrigo Sade, não havendo que se falar em
omissão, a saber:
“(...)
No caso, verifica-se que houve a emissão de nota fiscal eletrônica no CNPJ de
campanha do prestador, no montante de R$ 839,31, contudo parte dos valores (R$
339,31) não transitaram pelas contas bancárias de campanha.
Em que pese a alegação da recorrente de que estaria amparado pelo artigo 43 da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE para justificar o pagamento da despesa sem
precisar declará-la na prestação de contas, extrai-se do §1º do mencionado artigo
que, para tanto, o respectivo comprovante deveria ser emitido em nome da eleitora.
Contudo, verifica-se que a hipótese aventada não ocorreu no caso em comento,
uma vez que a nota fiscal foi emitida no CNPJ da campanha do recorrente, atraindo,
assim, a obrigatoriedade dos valores transitarem pela conta bancária de campanha.
Nesse sentido, é o entendimento firmado por esta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. ATRASO NA
ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA
FISCAL ELETRÔNICA ATIVA. GASTO COM NÍTIDO MATIZ ELEITORAL. INÉRCIA
DO PRESTADOR. NOTA DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA. GASTO NÃO
COMPROVADO COM IMPULSIONAMENTO. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. FALTA DE REGISTRO NO SPCE DE CONTA BANCÁRIA ABERTA.
OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AQUISIÇÃO
DE BEM PERMANENTE. APROVAÇÃO COM RESSALVA.

Num. 44700593 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293990400000043639510
Número do documento: 25082409293990400000043639510
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:09:13
(...)
3. Comprovada a realização do gasto eleitoral, a ausência de registro nos
extratos bancários ou de outros elementos pelos quais se possa aferir que os
recursos necessários para saldar as despesas transitaram pela conta de
campanha configura a utilização de recursos de origem não identificada,
gerando a obrigatoriedade de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro
Nacional. Precedentes do TSE.
(...)
9. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060269990, Acórdão, Relator(a) Des.
Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 27/06/2024.
Assim, a divergência de R$ 339,31 paga com recursos que não transitaram pela
conta de campanha, constitui utilização de recursos de origem não identificada e
deve ser recolhida ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Em conclusão, estando a sentença recorrida em consonância com a norma e o
entendimento jurisprudencial sobre o tema, a hipótese é de negar provimento do
recurso interposto”.

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.

Num. 44700593 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293990400000043639510
Número do documento: 25082409293990400000043639510
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:09:13
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via
dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes lançar mão do recurso
cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos,
nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO VIEIRA MARTINS, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600581-32.2024.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR (A): DESA.
ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 ANTONIO VIEIRA
MARTINS VEREADOR, ANTONIO VIEIRA MARTINS - Advogados do(s) EMBARGANTES: PEDRO
DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A -
EMBARGADO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR

Num. 44700593 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293990400000043639510
Número do documento: 25082409293990400000043639510
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:09:13
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani,
desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade,
Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025